Tribunal: TJDFT
Processo: 0730021-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730021-16.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQN 306 EMBARGADO: CLEAN SERVICE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS GERAIS LTDA - ME, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Dessa forma, intime-se a contraparte para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, contrarrazões aos embargos de declaração, nos termos do art. 1023, §2o, do CPC. Brasília, DF, em 23 de junho de 2020 15:14:16. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator